Tribunal: TJSP
Processo: 2228004-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de suspensão da CNH e bloqueio de passaporte e cartões de crédito dos devedores - Restrições autorizadas pelo artigo 139, IV do CPC – Proporcionalidade com o caso concreto – Execução que perdura há anos - Tentativas de constrição de bens esgotadas - Devedores que demonstram inércia com relação à

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de suspensão da CNH e bloqueio de passaporte e cartões de crédito dos devedores - Restrições autorizadas pelo artigo 139, IV do CPC – Proporcionalidade com o caso concreto – Execução que perdura há anos - Tentativas de constrição de bens esgotadas - Devedores que demonstram inércia com relação à execução – Observância a efetividade da execução – Hipótese que autoriza o juiz, fundado no art. 139, IV, do CPC, se servir de medidas atípicas com vistas à satisfação da execução – Entendimento do C. STJ e deste Tribunal – Decisão reformada – Recurso provido.